Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. DÚVIDAS RAZOÁVEIS SOBRE A CAPACIDADE MENTAL DA AGENTE. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Havendo elementos suficientes para a instauração de incidente de sanidade mental, o processo não mais se subordina aos princípios norteadores do Juizado Especial Criminal, deslocando para o Juízo Comum a competência para o julgamento do feito, nos termos do § 2o do artigo 77 da Lei no 9.099/95.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.